Tribunal: TJMT
Processo: 1009950-87.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009950-87.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE LIMA - CPF: 373.763.448-37 (APELANTE), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE
TRABALHO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente
o pedido
d
a Ação de Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária de Natureza Acidentária cumulada com pedido de conversão em Aposentadoria por Incapacidade Permanente de Natureza Acidentária ou concessão de Auxílio-Acidente, proposta em face do INSS. O Apelante sustenta que, após acidente típico ocorrido em 21/08/2023, passou a apresentar sequelas permanentes no ombro direito (CID-10 M75.9), incompatíveis com as funções laborais desempenhadas no setor frigorífico. Requer a concessão dos benefícios postulados ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para realização de nova perícia médica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Apelante faz jus ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou de auxílio-acidente; (
ii
) analisar se é possível determinar a realização de nova perícia médica.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial conclui pela inexistência de incapacidade laboral atual do Apelante, atestando que a lesão apresentada (CID M75.9) não compromete sua capacidade funcional para o exercício das atividades habituais.

4. A perícia foi realizada por perito nomeado pelo
J
uízo, com fundamento técnico, observância do contraditório e ampla defesa, não sendo identificadas omissões ou contradições que justifiquem a anulação da sentença ou realização de nova perícia.

5. A concessão de auxílio-doença exige comprovação de incapacidade temporária para o trabalho, o que não foi verificado no caso concreto, conforme expressamente declarado no laudo judicial.

6. Também não estão preenchidos os requisitos para concessão de auxílio-acidente, pois o perito afastou a existência de qualquer sequela funcional que importe em redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, conforme exige o art. 86 da Lei n. 8.213/91.

7. A prova técnica produzida nos autos se mostra suficiente, coerente e devidamente fundamentada.

8. O
J
uiz pode
valorar livremente a prova pericial, conforme os
arts
. 371 e 479 do CPC, sendo legítima sua utilização como base da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de benefícios por incapacidade exige comprovação objetiva de incapacidade temporária ou de redução da capacidade laborativa habitual, ausente no caso concreto.

O laudo pericial judicial, quando conclusivo, fundamentado e elaborado sob o crivo do contraditório, constitui prova suficiente para o julgamento da lide.

A ausência de incapacidade laboral ou de sequela funcional torna inviável a concessão de auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-acidente.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 369, 370, 371 e 479; Lei n. 8.213/1991,
arts
. 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1109591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Des.
Conv
.), 3a Seção,
DJe
08.09.2010; TJMG, Ap.
Cív
. 1.0000.24.327695-3/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
José Antônio de Lima
, contra a sentença

prolatada
pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação
de R
e
stabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária de Natureza Acidentária c/c Conversão em Aposentadoria por Incapacidade Permanente de Natureza Acidentária ou Auxílio-Acidente
,
movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado
, o
Apelante sustenta,
que a prova técnica não avaliou com profundidade as atribuições laborais por ele desempenhadas, especialmente considerando tratar-se de profissional da área d
a indústria de alimentos, especificamente do setor frigorífico
, cuja atividade exige
esforço físico repetitivo, incompatível
com as sequelas permanentes
localizadas no ombro.

Postula, ao final,
a anulação da sentença, com reabertura da fase instrutória e realização de nova perícia médica por profissional especializado, ou para que seja determinada a complementação do laudo médico.

Reque
r, também,
o provimento do
R
ecurso
para
que seja julgado procedente o pedido inicial
da ação
.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares,

Conforme relatado,
José Antônio de Lima se insurge da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados

na ação ajuizada
em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A

mencionada
demanda
foi

proposta
com o objetivo de
restabelecer o auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária,
ou
para
concessão

do
benefício de aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária ou, alternativamente,
a fim de que seja concedido

o
auxílio acidente
,
sob a alegação de que o
Auto
r
,
ora Recorrente
,
sofreu acidente
trabalho em 21/08/2023, o que resultou em lesão não especificada do ombro (CID M75.9).

A
pós regular trâmite do feito, inclusive confecção de laudo pericial por
profissional
nomeado pelo Juízo, a sentença de improcedência foi

prolatada
e o dispositivo restou assim grafado:

“
[...] Assim
sendo, tendo o laudo pericial atestado a capacidade do autor para o trabalho, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

Com essas considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JOSE ANTONIO DE LIMA contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos
que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil).

Tendo em vista a sucumbência da parte autora e, considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, intime-se o Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 15 (quinze) dias, restitua os honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária, de acordo com a tese firmada no Tema 1044 do Superior Tribunal de Justiça”.

Do
ato sentencial
,
José Antônio de Lim
a aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de conceder ao Apelante o benefício de auxíli
o por incapacidade temporária

ou
auxílio-acidente, em razão das lesões apresentadas.

Sabe-se que o
auxílio-doença
, também denominado auxílio por incapacidade temporária,
é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou para a atividade habitualmente exercida por período superior a quinze dias consecutivos, conforme regra estabelecida pelo artigo 59, da Lei n. 8.213/91,
in
verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Dessa forma, para a obtenção do auxílio-doença, o segurado deve estar incapacitado temporariamente para o exercício de suas atividades profissionais habituais.

No caso dos autos, foi realizada perícia judicial em que se constatou a capacidade laboral do
Apelante
, vejamos

o teor do laudo
:

“
[...] 3. O periciando é portador de doença ou lesão? Especifique
qual(
is
)?

Sim. A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia e direcionados às queixas atuais apresentadas permite identificar que o periciando é portador de lesão não especificada do ombro (CID-10 M75.9) direito.

3.1 O perito conseguiu identificar a causa da doença ou da lesão? Em caso afirmativo, explicar se foi produzida, adquirida ou desencadeada em função de exercício de seu trabalho ou atividade habitual?

Sim. A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia e direcionados às queixas atuais apresentadas permite identificar que o periciando é portador de lesão não especificada do ombro (CID-10 M75.9) direito, condição que apresenta nexo ocupacional, tendo em vista ter sido decorrente de acidente do trabalho (acidente típico) ocorrido em 21.08.2023.

3.2 O periciando está realizando tratamento?

Sim.

4. Em caso afirmativo, esta doença ou lesão o incapacita para seu trabalho ou sua atividade habitual (inclusive a de dona de casa, se for o caso)? Discorra sobre a lesão incapacitante tais como origem, forma de manifestação, limitações e possibilidades terapêuticas. Informar se foi apresentado algum exame complementar, descrevendo-o.

Não. Descrito em História Clínica, Exame Físico e Discussão.

5. Caso a incapacidade decorra de doença, é possível determinar a data de início da doença?

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

6. Informe o senhor perito quais as características gerais (causas e consequências) das patologias encontradas na parte autora?

Descrito em História Clínica, Exame Físico e Discussão.

6.1 Qual
o grau de intensidade das patologias, inclusive no tocante à possibilidade de controle e tratamento do quadro.

O cerne dessa avaliação pericial é a caracterização da capacidade laborativa do periciando. O que se pretende
salientar é que o fato de haver sintomas, ou mesmo doença, por si só não implica em haver incapacidade para o trabalho. Ou seja, o afastamento do trabalho não decorre da existência de doença, mas sim da magnitude do comprometimento da capacidade laborativa que
a mesma
ocasione (
Trezub
, 2021). Considerando o perfil
profissiográfico
apresentado é possível concluir que os danos funcionais não apresentam repercussão na capacidade laborativa do periciando.

6.2
A(
s) patologia(s) verificadas fazem com que a parte autora se enquadre em qual das situações abaixo indicadas:

A) capacidade para o trabalho;

B) incapacidade total para a atividade habitual;

C) incapacidade para toda e qualquer atividade;

D) redução de capacidade para o trabalho (apto a exercer suas atividades habituais, porém exigindo maior esforço para as mesmas funções ou implicando menor produtividade).

A.

7. Constatada a incapacidade, é possível determinar se esta decorreu de agravamento ou progressão de doença ou lesão?

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

7.1 Caso a resposta seja afirmativa, é possível estimar a data e em que se baseou para fixar a data do agravamento ou progressão.

Prejudicado.

8. É possível determinar a data de início da incapacidade? Informar ao juízo os critérios utilizados para a fixação desta data, esclarecendo quais exames ou evidências baseou-se para concluir pela incapacidade e as razões pelas quais agiu assim.

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

9. Constatada incapacidade, esta impede totalmente ou parcialmente o periciando de praticar sua atividade habitual?

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

10. Caso a incapacidade para a sua atividade habitual, informar que tipo de atividade o periciando está apto a exercer, indicando quais as limitações do periciando.

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

11. Caso o periciando tenha redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, podendo exercê-lo, mas com maior grau de dificuldade, indique as limitações que enfrenta.

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

12. A incapacidade impede totalmente o periciando de praticar outra atividade que lhe garanta subsistência?

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.
[...]”

No caso dos autos, conforme visto, o laudo pericial é conclusivo ao atestar a capacidade laboral do
Apelante
, de forma que não estão preenchidos os requisitos para concessão do auxílio-doença pleiteado, notadamente quanto à incapacidade temporária.

Nota-se que o
expert
concluiu que o
Apelante
se encontrava apto
para as
atividades de trabalho, após o período de
0
3 (três)
meses
(incapacidade total e temporária no período compreendido entre 21.08.2023 e 22.11.2023)
, salientando, expressamente, que
o

Recorrente
s
e encontra capaz

para o
exercício laboral.

Anoto que, segundo o princípio do livre convencimento motivado, o
J
uiz tem autonomia para formar seu convencimento de acordo com as provas e informações disponíveis
nos

autos, não havendo falar em hierarquia entre os meios de prova.

Aliás, o artigo 371, do CPC, não deixa dúvidas

quanto a isso, dispondo o
seguinte
:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e
indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Seguindo essa lógica, dispõe o CPC, em seu artigo 479, que o Juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou

desconsiderar
as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Nessa esteira, tem-se que, embora o Magistrado não esteja
subordinado
ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de (
in)capacidade
da parte litigante por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, trago à baila o seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL OFICIAL - PREVALÊNCIA - SEGURADO REABILITADO PARA OUTRA FUNÇÃO - ALTERAÇÃO DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO PREJUDICADO.

- Em se trata de pretensão de deferimento de benefício acidentário, há de prevalecer o laudo produzido em juízo, porquanto submetido ao crivo e controle do contraditório e, em se tratando de trabalho técnico realizado por perito oficial, outras provas produzidas nos autos não são suficientes para afastar a conclusão a que nele se chegou.

- Atestado por laudo pericial que não há redução da capacidade laborativa da parte autora para a função que exerce após o processo de reabilitação, incabível a concessão do auxílio-acidente. (...) (TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.327695-3/001. Relator Des. José Eustáquio Lucas Pereira. 21a Câmara Cível
Especializada. Julgado em 18/09/2024. Publicado em 20/09/2024).

Com efeito, se o laudo pericial, subscrito por profissional habilitado, afirma que
não há
incapacidade
,
tenho que a sentença de improcedência do pedido,
quanto

ao auxílio-doença
, deve ser mantida.

No
que se refere
ao pedido de auxílio-acidente,
melhor sorte não socorre o Recorrente.

A norma que disciplina o benefício de auxílio-acidente está prevista no artigo 86 da Lei n
.
8.213/91,
in

verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
sequelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinquenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§
3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Cuida-se de benefício concedido como forma de indenização aos segurados indicados no artigo 18, § 1o, da Lei n
.
8.213/91
,

que, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, sofram sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam.

A lei não faz referência ao grau de lesão, uma vez que essa circunstância não consta entre os requisitos para a concessão do benefício. Portanto, é devido ainda que
a lesão
e a incapacidade laborativa sejam mínimas, bastando verificar se existe

o trauma
e se, após a sua consolidação, houve sequela que acarretou a redução da capacidade laboral.

Logo, o que se verifica é que s
ão quatro os requisitos para a concessão do benefício, conforme se extrai do art. 86 da Lei n
.
8.213/91: (a) a qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual
;
e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Por força do artigo 26, I, da Lei n
.
8.213/91, não se exige período de carência.

C
omo
visto no laudo pericial, os requisitos
não
foram devidamente
preenchidos pela parte Apelante,
pois

não há qualquer indício de redução da capacidade laboral, sendo essa conclusão expressamente afastada pelo perito judicial, cuja análise clínica e funcional demonstrou inexistência de limitação residual decorrente do acidente.

Portanto, ausente qualquer sequela que implique restrição parcial, ainda que mínima, à atividade habitual, não há que se falar em concessão do auxílio-acidente, sendo inviável o acolhimento do pleito recursal.

Nesta linha de intelecção,
cola
c
iono
entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. PREJUDICIAL DE MERITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária, fundado em acidente de trabalho ocorrido em 28/12/2016, que resultou na amputação traumática do quarto dedo da mão esquerda.

2. A sentença revogou a tutela antecipada e reconheceu a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos, por sua natureza alimentar e percepção de boa-fé, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (I) saber se a ausência de nova perícia judicial configura cerceamento de defesa, diante de impugnação ao laudo inicial e ausência de resposta aos quesitos; e (II) saber se há nos autos elementos suficientes a comprovar a incapacidade total e permanente do segurado, apta à concessão de aposentadoria por incapacidade ou benefícios acidentários.

III. Razões de decidir

4. Não configurado o cerceamento de defesa, pois a perícia foi realizada por profissional nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório, e o laudo não apresentou omissões ou contradições, sendo corroborado por provas documentais constantes dos autos.

5. A perícia judicial concluiu pela inexistência de incapacidade total e permanente, não sendo verificada limitação funcional relevante que caracterize a redução
da capacidade laborativa. O autor é apto para o desempenho de atividades que demandem esforço leve.

6. Não preenchidos os requisitos legais para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (art. 42 da L. 8.213/1991), auxílio por incapacidade temporária (art. 59 da L. 8.213/1991) ou auxílio-acidente (art. 86 da L. 8.213/1991), dada a ausência de comprovação de incapacidade ou redução da aptidão laboral.

6. Correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade da devolução dos valores recebidos em razão da boa-fé do segurado e da natureza alimentar das parcelas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa a negativa de nova perícia quando o laudo técnico judicial é claro, conclusivo e elaborado sob o crivo do contraditório. 2. A concessão de benefícios por incapacidade exige comprovação objetiva da incapacidade laborativa total e permanente ou da redução da aptidão funcional habitual, ausente no caso
concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; L. 8.213/1991,
arts
. 42, 59 e 86; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
no 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
04.06.2012; TJMT, Ap. no 1010963-03.2019.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.04.2023.

(N.U 0017811-58.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREI
TO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

Ressalto, por fim, que os pedidos de reelaboração da perícia médica e de complementação do laudo pericial não merecem acolhida, uma vez que o Apelante não logrou êxito em demonstrar, nos autos, qualquer incongruência capaz de comprometer a validade da prova técnica produzida.

Forte
nessas r
azões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
por

José Antônio de Lima
, para manter inalterada a sentença
prolatada
pelo Juízo singular.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025